Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709364-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALMIR RODRIGUES PEREIRA DECISÃO 1. O BB agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713245-33.2021.8.07.0001 - id 11717502) que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, rejeitou sua impugnação e declarou líquido o julgado, fixando o valor de R$ 327.241,33, atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da planilha id 113090009, apresentada pelo perito, até o efetivo pagamento. Suscita, em síntese, ser indevida a liquidação da sentença por arbitramento, ausência de interesse de agir, inépcia da inicial, necessidade de formação do litisconsórcio e chamamento ao processo, incompetência da Justiça do DF e não incidência do CDC. Alega que há excesso de execução, pois o cálculo não deve se restringir à apuração da diferença dos valores de correção monetária em abril/1990, cabendo apurar o valor efetivamente adimplido a mais pelo mutuário, já que demonstrado que nesse mês não foi realizado pagamento, bem como excluir o valor de R$ 3.955,43, reconhecer o termo inicial dos juros como a data da citação na liquidação de sentença, com incidência na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, ante a condenação solidária com a União e Bacen, afastar a aplicação de juros remuneratórios e utilizar a tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. Defende, por fim, que o montante devido perfaz R$ 126.150,93 Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não conheço das preliminares, pois foram objeto da decisão id 100880887 – autos principais, proferida em 20/08/21, contra a qual o BB não recorreu, configurando, portanto, a preclusão. No mais, não vejo configurado o fumus boni juris. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: “(...). Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina a redução, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizadas antes de abril de 1990 o percentual de 84,32% para 41,28%, e condenar o Banco do Brasil S.A. a proceder o recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. Registro que o laudo pericial observou as decisões judiciais que deram azo ao presente pedido. Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, já estabeleceu que a aplicação dos juros moratórios, em ação civil pública, conta-se da data da citação na ação de conhecimento. Ademais, o índice de correção monetária utilizado é o melhor reflete a valorização da moeda. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação de ID. 115309711 e declaro liquidado o julgado, cabendo ao requerente ALMIR RODRIGUES PEREIR o respectivo valor de R$ 327.241,33 (trezentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos), o qual deve ser acrescido de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês a contar da planilha apresentada pelo perito (ID. 113090009) até o efetivo pagamento. Preclusa esta decisão, intime-se o requerente para dar início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 05 (cinco) dias. (...).” O valor pago pelo mutuário em abril/90, a título de correção monetária, foi apurado pelo perito mediante informações contidas no demonstrativo de conta vinculada (id 11684493 – p. 17): “O valor efetivamente pago pelo Autor a título de correção monetária, em abril de 1990, foi de Cr$ 1.561.527,91, conforme Demonstrativo de conta Vinculada: (...). “ No que concerne à necessidade de exclusão de R$ 3.955,43, não demonstrou o agravante que a providência esteja em conformidade com o título judicial, além disso, houve esclarecimento do perito de que o abatimento também não foi determinado nas demais decisões (id 11684493 – p. 18): “Não foi identificado nas decisões determinação de abatimentos de valores sobre a diferença apurada, tampouco abatimento à título de “REBAT.CORRIGIDO”. Quanto à tabela de índices de correção monetária adotada na Justiça Federal, não foi prevista no título judicial, devendo incidir, portanto, os índices oficiais de correção monetária adotados pelo TJDFT para a atualização dos valores decorrentes dos expurgos inflacionários. Acrescente-se que, segundo o perito (id 11684493 – p. 18), a referida tabela não é aplicável ao caso: “A diferença apurada foi corrigida de acordo com os fatores de atualização monetária da Contadoria Judicial do TJDFT. Visto que a presente demanda versa sobre ação de execução individual que tramita no TJDFT, é incompatível utilizar fatores de correção monetária diversos dos previstos nesse Tribunal.” Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, trata-se de matéria preclusa. O agravante tomou ciência da respectiva decisão em 23/02/22, findando o prazo para recurso em 21/03/22 (id 116367435 – autos principais): “(...). De início, rejeito o terceiro argumento apresentado, visto que a incidência dos juros moratórios é matéria que já foi decidida no título executivo coletivo e no REsp 1.319.232/DF. Não há reparo a ser feito nesse ponto. (...).” De qualquer modo, registre-se que fluem a partir da citação na fase cognitiva da ação civil pública (STJ, Corte Especial, REsp. 1.370.899, 2014). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator